Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: IMPRIME SERVICES LTDA. AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por IMPRIME SERVICES LTDA., representada por seu sócio administrador Milson Ferreira de Oliveira Júnior, contra decisão ID origem 165582105, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0712455-60.2023.8.07.0007, ajuizada em face de MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ora agravado. Em consulta superficial aos autos de origem e aos presentes, não localizei documento devidamente averbado que aponte que Milson Ferreira de Oliveira Júnior tem poderes para representar a agravante em processos judiciais. Assim, intime-se a agravante para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator